Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. DEVEDOR COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 867 DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo determina o art. 867 do estatuto “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e o modo menos gravoso para o devedor.
3. Descabe o pleito de redução do percentual da penhora ao argumento de que desconhece a sua proporção sobre o bem, na medida em que a constrição incidiu justamente no percentual indicado pelo devedor a título de coproprietário.
4. Não há que se falar em substituição do imóvel penhorado quando a proposta se mostra menos eficaz à satisfação do crédito perseguido pelo credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.